Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. OBESIDADE MÓRBIDA. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO PACIENTE. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A recusa ou a demora injustificadas da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, em continuidade ao tratamento de obesidade mórbida, quando há recomendação médica, atestado prejuízo funcional e psicológico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
2. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
3. Apelo provido.